Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE PROTESTO. PRAZO REDUZIDO À METADE (DEC. 20.910/1932). INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA RES. CNJ 303/2019. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.349 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva voltado à execução de valores decorrentes de título judicial transitado em julgado, discutindo-se prescrição da pretensão executiva, metodologia de cálculo após a EC 113/2021 e pedido de suspensão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se ocorre prescrição da pretensão executiva, se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro de 2021 configura anatocismo ou afronta a normas constitucionais e regulamentares, bem como se é cabível o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.349 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal aplicável aos débitos da Fazenda Pública, prevista no Dec. 20.910/1932, interrompe-se pelo ajuizamento de protesto judicial, nos termos do CC, art. 202, inc. II, reiniciando-se pela metade do prazo.
4. O ajuizamento do protesto dentro do prazo quinquenal interrompe validamente a contagem, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
5. A EC 113/2021 determina a incidência única da taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, a partir de sua publicação.
6. A Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o, ao prever a incidência da SELIC sobre o montante consolidado (principal corrigido e juros até novembro de 2021), está em conformidade com a EC 113/2021 e não caracteriza anatocismo, pois a SELIC incide de forma simples e prospectiva.
7. A norma regulamentar editada pelo CNJ decorre do poder conferido pelo art. 103-B, §4o, I, da CF/1988, inexistindo vício de inconstitucionalidade.
8. A suspensão nacional dos processos sobre correção pela SELIC depende de determinação específica do Relator no STF, inexistente no Tema 1.349, razão pela qual é incabível o sobrestamento do recurso ou da execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Dec. 20.910/1932, art. 1o, art. 9o. CC, art. 202, inc. II. CF/1988, art. 103B, §4o, inc. I. EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI 0707480-16.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2023. TJDFT, AI 0710834-15.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 23.10.2024.